Tribunal: TJES
Processo: 5004943-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004943-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADO: ALAIBES DIAS GUEDES - CPF: 974.047.306-78 (AGRAVADO)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ART. 523 DO CPC – NULIDADE DECLARADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- “A orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Inteligência, ainda, da Súmula nº 517 do STJ” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 744.734/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

2- Iniciada a fase de cumprimento de sentença, mister a intimação do Executado, na pessoa de seus Advogados, para pagar voluntariamente a importância constante do título judicial, pelo que, a ausência, no caso concreto, de tal normativo, implica em nulidade dos atos subsequentes ao início do cumprimento de sentença para que se opere a intimação da Executada para efetuar o pagamento voluntário do débito.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S/A

em razão do
decisum
de ID 23691111, proferido nos autos do Cumprimento de Sentença deflagrado por Alaibes Dias Guedes, em que o MM. Juiz de Direito rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o pagamento da diferença entre o valor depositado e o apresentado pela parte credora.

Nas razões recursais de ID 4950070, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento, em suma, de que: (1) “
Depreende-se dos autos que a ora peticionária pugnou, expressamente, pelo cadastro dos advogados: Dr. André Silva Araújo, OAB/ES 12.451, Dr. Rafael Alves Roselli, OAB/MG 14.025 e Dr. Jackson Freire Jardim dos Santos, OAB/MG 123.907, para fins de intimação de todos os atos judicias praticados. Ocorre que o referido e expresso requerimento não restou atendido, nos autos da execução promovida via PJE, nos quais se verifica que não foram cadastrados os referidos procuradores
”; (2) “
inconteste nulidade processual, decorrente da ausência de intimação acerca dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença, nos termos previstos no artigo 272, §§2º e 5º do CPC vigente
”.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a intimação realizada com o objetivo de pagamento espontâneo no cumprimento de sentença ocorreu apenas em nome da Seguradora, e não em nome dos advogados que estavam cadastrados nos autos.

Corrobora para este entendimento o fato de que o julgador
a quo
, a
o fundamentar o
decisum
recorrido
, afirmou que fora realizada a intimação pessoal da parte, ante a desnecessidade de intimação do patrono constituído.
In verbis:

Dispõe o Art. 523 que a intimação para o pagamento da condenação em quantia certa será encaminhada ao executado, inexistindo exigência de intimação via advogado.

No mesmo sentido, denota-se que o encaminhamento da intimação eletrônica foi devidamente realizado pela Serventia, conforme se infere do expediente nº 2671734, respeitando-se as formalidades legais para tanto.

No mesmo expediente, pode-se aferir, ainda, a efetiva ciência da parte do ato judicial encaminhado, contendo a data e a hora do ocorrido, o que somente é possível graças ao prévio cadastramento efetuado pela parte para fins de recebimento de comunicações processuais eletrônicas, nos termos da Lei 11.419/2006.

Desse modo, não há como negar que a intimação expedida pela Serventia, além de respeitar o disposto no art. 523 do CPC, também atendeu a finalidade almejada pela legislação processual que era a cientificação da pessoal parte destinatária (
ID 23691111).

Nessa perspectiva, mister trazer à baila o que preceitua o Código de Processo Civil - CPC acerca da controvérsia em apreço,
in verbis
:

Art. 513.
[...]

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º
O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
;

Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias
, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (
Sem grifos no original
)

Da simples leitura dos dispositivos legais, desponta evidente o fato de que o cumprimento de sentença se inicia com a intimação do executado para efetuar o pagamento ao qual foi condenado judicialmente, de modo que, somente depois de efetivada tal diligência e ultrapassado o prazo para pagamento voluntário, é que, então, permite-se a aplicação das penalidades decorrentes da ausência do referido pagamento.

Vale destacar que “
A orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Inteligência, ainda, da Súmula nº 517 do STJ
” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 744.734/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018), enunciado sumular este que evidencia, além do cabimento da condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a imprescindibilidade da intimação do devedor para tanto.
In verbis
:

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário,
que se inicia após a intimação do advogado da parte executada
.”
(Súmula 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015 -
grifei
)

Como bem sintetizado pelo Mestre Humberto Theodoro Junior: “
a regra é que todo cumprimento de sentença, não importa a natureza da obrigação exequenda, terá início por meio de intimação do executado, feita, em princípio, pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos
”
.

Logo, sem a ciência do devedor, por meio de seus advogados, acerca do termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para adimplir a quantia consignada na sentença condenatória, não há que se falar em inauguração da fase de cumprimento de sentença, quiçá na aplicação das penalidades previstas no art. 523 do Diploma Processual.

Ressalte-se que, embora o MM. Juiz afirme que a intimação teria atendido a finalidade almejada, porquanto ocorrida “
a efetiva ciência da parte do ato judicial encaminhado
”, verifico que o prazo transcorreu sem o efetivo registro de ciência da parte.

Isso porque, em análise ao expediente da intimação eletrônica ora discutida, verifico que o registro ali identificado decorre de atividade automatizada do próprio sistema do Pje, que fornece o prazo de 10 dias corridos para que a parte acesse o ato judicial objeto da intimação.

Ultrapassado tal prazo, é efetuado o registro automático de ciência no sistema e, por conseguinte, estabelecido o início do prazo para manifestação. Tanto é assim que a expedição eletrônica ocorreu no dia 12/01/2023 e o sistema registrou ciência apenas no dia 23/01/2023 às 23:59:59 – ou seja, ao fim do prazo de 10 dias, dando início ao prazo fatal de 15 dias úteis para manifestação, que perdurou até 13/02/2023 às 23:59:59.

Assim, na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, somando os fundamentos explanados à jurisprudência pátria, de rigor a reforma da decisão, pois resta clarividente que, iniciado o cumprimento de sentença, mister a intimação da parte Excutada, na pessoa de seus Advogados, para pagar voluntariamente a importância designada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO
, de modo a anular os atos praticados no curso do cumprimento de sentença para que se opere a intimação da Executada, por meio de seus advogados, para efetuar o pagamento voluntário do débito, conforme preceitua a legislação afeta ao tema.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.